Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-32.2025.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800094-32.2025.8.14.0111

APELANTE: AMAURI SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800094-32.2025.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará

APELANTE: Amauri Silva Vieira (Defensoria Pública)

APELADA: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de policial militar reformado justifica a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se a utilização da reincidência na dosimetria e na fixação do regime inicial configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade deve ser aferida conforme o grau de reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal, admitindo-se a consideração de circunstâncias concretas do caso.

4.

A condição de policial militar reformado evidencia maior reprovabilidade da conduta delituosa, pois o agente detém conhecimento qualificado sobre a legislação de armas, o que eleva a censurabilidade do comportamento.

5.

A exasperação da pena-base mostra-se proporcional e razoável quando fixada moderadamente acima do mínimo legal, com fundamento em circunstância judicial desfavorável devidamente motivada.

6.

A utilização da reincidência em fases distintas da dosimetria não configura bis in idem, pois cada etapa possui finalidade própria no sistema trifásico.

A reincidência atua como agravante na segunda fase e como critério autônomo para definição do regime inicial, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

7.

A fixação do regime inicial fechado é legítima quando o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, desde que haja fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Amauri Silva Vieira, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em razões recursais, não foram suscitadas teses absolutórias, irresignando-se o apelante apenas em relação à dosimetria da sanção, sustentando a necessidade de reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade mostra-se indevida, porquanto fundada exclusivamente em sua condição de policial reformado, circunstância que não integra o tipo penal nem constitui elemento apto a justificar a exasperação da pena-base, pleiteando, assim, sua fixação no mínimo legal; ademais, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que a reincidência foi utilizada tanto na segunda fase da dosimetria quanto para justificar a imposição do regime fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, verbis:

"Extrai-se do Inquérito Policial Eletrônico que, no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 21h30min, na 'Lux Conveniência', situada nesta comarca de Ipixuna do Pará-PA, o denunciado AMAURI SILVA VIEIRA foi flagrado portando uma arma de fogo, tipo pistola G2C 9mm, número de série ACJ269335, de uso restrito, acompanhada de 13 (treze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Ressalte-se que o referido armamento é objeto de crime de furto, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00184/2023.102442-1. Conforme apurado nos autos, na referida data, a guarnição policial foi acionada por populares, os quais relataram que o denunciado, que é policial militar reformado, teria apontado uma arma de fogo para algumas pessoas com quem teve um desentendimento no referido estabelecimento comercial. Este fato viria a ser posteriormente corroborado por meio de imagens das câmeras de segurança que foram fornecidas e juntadas ao inquérito Policial. Diante do informe, os policiais dirigiram-se ao local, onde localizaram e contiveram o denunciado, conduzindo-o à delegacia para as providências cabíveis. Durante a abordagem, constatou-se que ele portava a mencionada pistola G2C 9mm, acompanhada de 13 (treze) munições. Realizada consulta ao sistema, verificou-se que referido armamento fora furtado na cidade de Marabá em 15/04/2023, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00184/2023.102442-1. Em sede policial, ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará condenou AMAURI SILVA VIEIRA pela prática do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, absolvendo-o, por sua vez, da imputação referente ao delito de receptação (art. 180 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Da valoração negativa da culpabilidade e do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade, fundada na condição de policial militar reformado do apelante, não encontra amparo jurídico, uma vez que referida condição não integra o fato típico, tampouco constitui elemento autônomo apto a autorizar a exasperação da pena-base. Requer, em consequência, a fixação da reprimenda no mínimo legal.

A pretensão defensiva, contudo, não merece acolhimento.

O exame do conjunto fático-probatório e da fundamentação lançada na sentença condenatória revela que a valoração negativa da culpabilidade possui substrato concreto, não se configurando mero juízo abstrato ou genérico. O magistrado a quo não se limitou a apontar genericamente a condição funcional do apelante como circunstância negativa; antes, dela se valeu para demonstrar, à luz das particularidades do caso, o grau de censurabilidade acentuado da conduta, considerando que ao policial militar reformado é exigível conduta ainda mais rigorosa no trato com armamentos, decorrente do dever de conhecimento das normas que regulamentam o porte e a posse de armas de fogo, bem como da internalização dos imperativos de legalidade próprios à função que exerceu ao longo de sua vida profissional.

O vetor da culpabilidade, tal como previsto no art. 59 do Código Penal, reflete o grau de reprovabilidade da conduta do agente diante das circunstâncias concretas em que o delito foi praticado.
Portanto, a condição funcional do réu, notadamente quando exerceu ou exerce atividade de segurança pública, pode — e deve — ser levada em consideração na aferição da maior ou menor censurabilidade de sua conduta, na medida em que o senso de dever e a ciência da ilicitude são mais agudamente exigíveis de quem, por formação profissional, tem acesso privilegiado ao arcabouço normativo que rege o uso de armamentos.

Registre-se que a exasperação da pena-base operou-se de modo bastante comedido: em apenas 06 (seis) meses acima do piso legal de 03 (três) anos, dentro do intervalo de 03 (três) a 06 (seis) anos estabelecido pelo preceito secundário do art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Esse quantum afasta, por si só, qualquer alegação de desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade, uma vez que se manteve em nível absolutamente consentâneo com a circunstância desfavorável reconhecida.

É firme a orientação desta Corte no sentido de que justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas, nos exatos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante desse quadro, mantenho incólume a pena-base fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, rejeitando o pedido de sua redução ao mínimo legal.

Do alegado bis in idem e do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa sustenta, ainda, que a utilização da reincidência tanto na segunda fase da dosimetria da pena — onde foi compensada com a atenuante da confissão — quanto como fundamento para a imposição do regime inicial fechado configuraria violação ao princípio do ne bis in idem, requerendo a substituição do regime fechado pelo regime aberto.

A tese não resiste ao confronto com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a utilização da reincidência em momentos distintos da dosimetria — na segunda fase, como agravante, e na fixação do regime, como critério orientador — não configura bis in idem, porquanto cada etapa cumpre finalidade própria e específica dentro do sistema de individualização da pena.

Enquanto na segunda fase a reincidência opera como agravante legal da reprimenda, a sua consideração para fins de fixação do regime de cumprimento de pena decorre de expressa determinação legislativa constante do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que prevê, como critério autônomo e independente, a situação de reincidência do condenado para a definição do modo de cumprimento da sanção.

A vedação ao bis in idem diz respeito ao emprego do mesmo fundamento para a valoração de mais de uma circunstância judicial nas fases do cálculo trifásico, hipótese que não se confunde com a aplicação da reincidência com finalidades distintas. O legislador, ao prever a reincidência como critério tanto para a agravação da pena quanto para a determinação do regime mais gravoso, não incorreu em qualquer incongruência sistêmica; ao revés, reconheceu que o histórico de reiteração delitiva do condenado é circunstância relevante em múltiplos planos da individualização da sanção penal.

No presente caso, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão — ou seja, acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial desfavorável relativa à culpabilidade —, e o apelante ostenta reincidência específica, havendo sido condenado anteriormente à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado em 07 de agosto de 2024.

A conjugação desses dois fatores — pena-base acima do mínimo e reincidência — autoriza, de modo inequívoco, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como se extrai dos seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.
2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado. O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido." (STJ – AgRg no HC: 659212 SC 2021/0107192-8, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6 – Sexta Turma, DJe 01/06/2021)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. I – Não há que se falar em violação ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, nem em fixação de regime mais gravoso per saltum, quando a fixação do regime inicial fechado decorre da gravidade do delito, das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do agente. II –
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme ao confirmar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável.
III – Os precedentes mencionados pela defesa para sustentar a aplicação do regime semiaberto não guardam similaridade com o caso em análise, pois, naquelas situações, ou os réus eram primários ou a desproporcionalidade do regime inicial fechado foi aferida em situações concretas que não envolviam violência ou grave ameaça a pessoas. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, negando-lhe provimento." (STJ – AgRg no REsp: 2038062 SP 2022/0362963-9, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 – Quinta Turma, DJe 26/06/2023)

A Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela defesa para afastar o regime fechado, apenas exige que a imposição de regime mais severo do que a reprimenda abstratamente permitiria seja motivada de forma idônea.

No caso em exame, essa exigência foi plenamente satisfeita: a sentença indicou de modo concreto e fundamentado a reincidência do apelante e a existência de circunstância judicial desfavorável como suportes à fixação do regime fechado, em observância à diretriz do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Tampouco prospera o argumento de que, com a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão na segunda fase do cálculo, a reincidência teria sido "consumida" para todos os fins. A compensação entre agravantes e atenuantes é técnica de quantificação da pena intermediária, que não tem o condão de apagar, para efeitos de fixação do regime, a qualificação jurídica de reincidente que o condenado ostenta.

A condição de reincidente é um dado objetivo da realidade processual do apelante, e a sua consideração como critério de regime de pena é determinação imperativa do legislador, insusceptível de ser afastada por operação aritmética da segunda fase dosimétrica.

Diante de todo o exposto, rejeito o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, mantendo o regime fechado fixado na sentença condenatória.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que condenou AMAURI SILVA VIEIRA às penas do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 28/05/2026